Tribunal: STF
Processo: ARE 1203445
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 05.07.2019. INDENIZAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. INDEFERIMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 1º, III, DA CF E 5º, X, DA CF. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.